Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703832-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO SALLES, NELSON BUGANZA JUNIOR AGRAVADO: SIENA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, ARNOLDO VIEIRA STUDART GOMES, CLAUDIA MARIA LOPES RIBEIRO STUDART GOMES D E C I S Ã O O relatório, é, em parte, o constante na decisão de ID no 43411882, in verbis: “Por intermédio do presente agravo de instrumento, Augusto Salles e Nelson Buganza Junior pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação e declarou a nulidade de citação e de todos os atos processuais subsequentes. Em suas razões, os agravantes aduzem, em apertada síntese, que os agravados não comprovaram de fato que a citação da pessoa jurídica é nula, uma vez que não acostaram qualquer documento que comprovasse que ‘desconhecem Marcos, que Marcos não é funcionário da referida empresa e/ou porteiro do prédio comercial, ou seja, trata-se de citação válida e regular’. Aduzem que os agravados são sócios da empresa Siena e que, dessa forma, têm conhecimento da execução, devendo ser considerado revel, uma vez que nunca foi trazido nos autos qualquer documento que comprove que o Sr. Marcos não é funcionário da empresa Agravada. Defendem, por outro lado, que em razão da extinção do feito, os ônus sucumbenciais dever ser fixados com base no princípio da causalidade. Salientam que “na fase de cumprimento de sentença em relação aos seus honorários advocatícios, foi fixado a título de sucumbência a porcentagem 10% na sentença de id no 91013769, diante disso, deve ser mantida a sentença que fixou honorários advocatícios em desfavor dos Agravados, tendo em vista que não há o que se falar em nulidade de citação dos Agravantes, uma vez que foram citados no endereço fornecido nos contratos de locação, além de que a pessoa jurídica Siena não demonstrou nos autos que o Sr. Marcos não é funcionários da empresa’. Pedem, ao final, a reforma da decisão resistida a fim de que seja reconhecida a validade da citação, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar o retorno da marcha processual à fase cognitiva. Pedem, subsidiariamente, “a decretação de revelia da empresa Siena, tendo em vista que em nenhum momento foram comprovados nos autos que o Sr. Marcos não é funcionário da empresa Agravada” e ‘que seja reformada a decisão que negou os honorários advocatícios, a título de sucumbência na porcentagem de 10% de acordo com sentença de id no 91013769, uma vez quem deu causa ao processo por falta de pagamento de aluguéis foram os Agravados’. Acrescente-se que, por meio da decisão acima referida, este Relator indeferiu o efeito suspensivo postulado. Sem contrarrazões, embora devidamente intimadas as partes agravadas. É o relatório. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o juízo singular proferiu sentença nos seguintes termos, in verbis: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para rescindir o contrato de locação havido entre as partes e condenar a parte ré, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 167.714,20 (cento e sessenta e sete mil, setecentos e quatorze reais e vinte centavos), que deverá corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde 10/12/2020 (data da última atualização promovida pelo autor, ids 79415271, 79415273 e 79415274). Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. Deixou de determinar a expedição de mandado de despejo em razão da desocupação voluntária pelos réus. Sentença proferida em exercício perante o Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau (NUPMETAS 1)” (ID no 161895020, dos autos de origem). Por esse motivo, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, pela perda superveniente do interesse processual, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator